Tribunal: TJBA
Processo: 8061776-07.2024.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Conselho da Magistratura

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8061776-07.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Conselho da Magistratura

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: REGISTRO DE IMOVEIS 2 OFICIO e outros

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

ACORDÃO

DIREITO REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. DÚVIDA REGISTRAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. REGIME DE AFETAÇÃO. EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES COMPLEMENTARES. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR DOCUMENTOS EQUIVALENTES. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA LEI Nº 4.591/64. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que julgou improcedente a dúvida registral suscitada pelo 2º Ofício de Registro de Imóveis de Salvador/BA, relativa à exigência de apresentação de certidões complementares das ações judiciais constantes nas certidões positivas da incorporadora MRV Engenharia e Participações S.A., para fins de registro da incorporação imobiliária do empreendimento “Parque dos Condes”, admitindo-se, em substituição, a juntada de peças processuais relevantes e documentos contábeis e jurídicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões centrais consistem em:
(i) verificar o atendimento do recurso ministerial ao princípio da dialeticidade; e
(ii) definir se, diante do regime de afetação e da governança corporativa da incorporadora, é juridicamente admissível a substituição das certidões complementares previstas no art. 1.118 do Provimento Conjunto CGJ/CCI nº 15/2023-TJBA por documentos equivalentes, nos termos do art. 32, § 14, da Lei nº 4.591/64.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso atende ao princípio da dialeticidade, ao impugnar de forma específica os fundamentos da sentença, viabilizando o contraditório e o exame do mérito.

4.

A exigência de certidões judiciais complementares, prevista no art. 1.118 do Provimento Conjunto CGJ/CCI nº 15/2023-TJBA, pode ser excepcionalmente mitigada quando sua finalidade for suficientemente atendida por outros meios aptos a demonstrar a regularidade jurídica e financeira do incorporador.

5.

O regime de afetação, instituído pela Lei nº 10.931/2004, assegura a segregação patrimonial dos recursos vinculados ao empreendimento, protegendo os adquirentes contra passivos da incorporadora e garantindo a efetividade da segurança jurídica buscada pela norma.

6.

A MRV Engenharia, como companhia de capital aberto e integrante do Novo Mercado da B3, está submetida a regras rigorosas de governança, transparência e controle contábil, com divulgação periódica de informações econômicas, financeiras e jurídicas que suprem, com maior amplitude, os objetivos das certidões exigidas.

7.

A imposição da exigência, no caso concreto, deve ser analisada sob a ótica da finalidade da norma, que é garantir segurança aos adquirentes quanto à situação jurídica do incorporador. Verificada a existência de mecanismos jurídicos eficazes e equivalentes, como o regime de afetação patrimonial e a governança corporativa com transparência financeira, mostra-se juridicamente adequada a substituição das certidões judiciais por documentos que cumpram essa mesma função, sem prejuízo à segurança jurídica ou à publicidade registral.

8.

A jurisprudência admite a mitigação de exigências formais excessivas em sede de dúvida registral, desde que atendida a finalidade do ato e resguardada a segurança dos envolvidos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8061776-07.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada a MRV Engenharia e Participações S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Conselho da Magistratura do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e desprover o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Corregedor Geral da Justiça

Procurador (a) da Justiça